Tribunal: TJSP
Processo: 1021701-58.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e restituição de valores pagos – Sentença de procedência em parte – Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008 - Cobrança a título de registro do contrato: regularidade - Tarifa de avaliação do veículo: abusividade da cobrança, sem

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e restituição de valores pagos – Sentença de procedência em parte – Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008 - Cobrança a título de registro do contrato: regularidade - Tarifa de avaliação do veículo: abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do serviço – Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora – Capitalização Premiável – Abusividade da cobrança, ausente a liberdade de escolha da instituição emitente do titulo - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos – Valores que deverão ser devolvidos nos termos da sentença, mostrando-se inviável, contudo, o recálculo de prestações, tendo em vista a data de vencimento da última parcela do financiamento - Recursos providos, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191719
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021701-58.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
ALEX ANTONIO SIMPLICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021701-58.2018.8.26.0005 -Voto no 32282
2
Apelação n.o 1021701-58.2018.8.26.0005
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
Apelante/apelado: B.V. Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimentos e
Alex Antonio Simplício
Voto n.o 32282
Cédula de crédito bancário
Financiamento de veículo automotor

Revisão e restituição de valores pagos Sentença de procedência em
parte Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança
válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008 - Cobrança
a título de registro do contrato: regularidade - Tarifa de avaliação do
veículo: abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação
do serviço Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do
prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora Capitalização
Premiável Abusividade da cobrança, ausente a liberdade de escolha da
instituição emitente do titulo - Consolidação de teses com os julgamentos
de Recursos Especiais Repetitivos Valores que deverão ser devolvidos
nos termos da sentença, mostrando-se inviável, contudo, o recálculo de
prestações, tendo em vista a data de vencimento da última parcela do
financiamento - Recursos providos, em parte.
Pretensões de revisão de contrato bancário e de restituição de
valores pagos julgadas procedentes em parte, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, o requerido alegou a legalidade das cobranças
relativas ao registro de contrato e avaliação do bem. Afirmou que tais tarifas
correspondem a serviços efetivamente prestados, sendo lícitas as suas
cobranças. Requereu que, na hipótese de manutenção da sentença, o
pagamento da condenação deverá ser feito em valores e não mediante o
recálculo da dívida, o que geraria todo um processamento administrativo
desnecessário e que poderia gerar confusão. Postulou pelo provimento do
recurso.
Já o autor recorreu alegando a ilegalidade das tarifas cobradas pelo
réu. Sustentou a inexistência de motivo justo para a cobrança de tarifa de
cadastro, tendo em vista que as partes já haviam entabulado relação jurídica
anterior. Alegou a abusividade na cobrança de seguro e título de capitalização,
tendo em vista a ausência de liberdade de escolha para o consumidor. Falou da
violação aos princípios da boa-fé objetiva e da falta de transparência e correta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021701-58.2018.8.26.0005 -Voto no 32282
3
informação contratual, pugnando pela aplicação, ao presente caso, do Código de
Defesa do Consumidor. Requereu o provimento do recurso.
Eis o relatório.
Na oportunidade da concessão do crédito, foram cobradas as
seguintes despesas, as quais foram questionadas pelo autor (fl. 45):
1. Tarifa de Cadastro: R$ 599,00.
2. Registro de contrato: R$ 112,40;
3. Tarifa de avaliação do bem: R$ 395,00;
4. Seguro Prestamista: R$ 700,00;
5. Cap Parc. Premiável: R$ 97,06.
No que se refere à tarifa de cadastro, a C. 2a Seção do E. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo n.o 1.251.331/RS, ocorrido
em 28/8/2013, relatado pela Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, já havia
definido:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura
de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto; 2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não
mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
Enunciado da Súmula 566 do E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021701-58.2018.8.26.0005 -Voto no 32282
4
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Nada há de irregular, assim, quanto à tarifa de cadastro, uma vez
que a cédula foi emitida em abril de 2016.
A C. 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.578.553/SP, relatado pelo Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, ocorrido em 28/11/2018, fixou o seguinte entendimento
acerca das cláusulas que preveem a cobrança de ressarcimento de tarifa de
avaliação do bem dado em garantia e o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”
Ficou assentada pela Corte Superior a regularidade da cobrança do
valor para o registro, correspondente à prestação do serviço de registro do
gravame no órgão de trânsito. Ainda segundo a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, é regular a cobrança da tarifa de avaliação do bem. Em
ambos os casos, foi ressalvada a possibilidade de análise da onerosidade
excessiva e desde que comprovada prestação do serviço.
No que diz respeito ao registro do contrato, o valor cobrado pela
instituição financeira não pode ser considerado abusivo e, além disso, há nos
autos a comprovação da efetiva prestação dos serviços de registro do contrato
(conforme documento emitido pelo DETRAN-SP acostado a fl. 44, comprovando
a efetivação do serviço).
Por sua vez, no que tange à tarifa de avaliação do bem, o valor
cobrado pela instituição financeira não pode ser considerado abusivo, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021701-58.2018.8.26.0005 -Voto no 32282
5
há nos autos a comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação.
De fato, o documento denominado “Laudo de Vistoria” (fl. 114), não
pode ser considerado como comprovante da prestação do serviço, porquanto fala
apenas sobre o estado da pintura, tapeçaria/estofamento, pneus e estado geral
do veículo, não podendo ser considerado como documento apto a avaliar
corretamente o bem. Não se pode entender que simples vistoria, sem sequer
dizer do funcionamento do motor, de sua quilometragem, possa caracterizar uma
avaliação e, se fosse, o valor cobrado para ver pintura, estofamento, pneus e
estado geral é abusivo.
Relativamente ao ressarcimento pelo consumidor da despesa com
cobrança de prêmio de seguro, o E. STJ, por sua C. 2a Seção, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.639.259/SP, relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, em 12/12/2018, pacificou o entendimento a respeito do
tema da seguinte forma:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...) 3. CASO CONCRETO: (...) 3.2. Aplicação
da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro de proteção financeira. (...)”.
Na hipótese, conforme documento de fl. 117, o seguro é garantido
pela seguradora Cardif, a qual foi indicada pela instituição financeira. Logo, a
conclusão é de abusividade da cláusula, tirada da ausência de liberdade de
escolha do consumidor em contratar com seguradora que melhor lhe conviesse.
Do mesmo modo, a cobrança referente ao título de capitalização
deve ser considerada invalida. Além de não haver justificativa para inclusão de tal
despesa em um contrato de financiamento automotivo, a instituição emitente do
título é a Brasilcap, que pertence ao mesmo grupo econômico da ré (fl. 116).
De rigor, portanto, o afastamento da condenação da ré à devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021701-58.2018.8.26.0005 -Voto no 32282
6
do valor pago pelo autor a título de “Registro de contrato”, devendo ser mantida a
condenação à devolução da quantia cobrada a título de “Tarifa de Avaliação do
Bem” (R$ 395,00). Deve a requerida, ainda, ser condenada a devolver os valores
desembolsados pelo autor a título de Seguro Prestamista” (R$ 700,00) e “Cap
Parc Premiável” (R$ 97,06).
Tais valores deverão ser devolvidos corrigidos e acrescidos de juros
de mora nos termos da sentença, mostrando-se inviável, no entanto, o recálculo
de prestações, tendo em vista a data de vencimento da última parcela do
financiamento (abril de 2020).
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao recurso
do réu, tanto para afastar a condenação à devolução da quantia desembolsada
pelo autor a título de “Registro de Contrato”, quanto para dispor acerca da
impossibilidade de recálculo das prestações, e pelo provimento, também em
parte, ao apelo do autor, para condenar a requerida a devolver as quantias
cobradas a título de Seguro Prestamista e Cap. Parc. Premiável.
Gil Coelho
Relator